Tribunal: TJBA
Processo: 0546343-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546343-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA VARJAO SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e TELMA VARJÃO SILVA contra acórdão proferido nos autos da ação revisional de juros remuneratórios, que reformou sentença de improcedência para reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada e determinar a repetição simples do indébito. O Banco alega contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão quanto à abusividade da taxa de juros. A parte autora, por sua vez, aponta contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração com base em equidade e na tabela da OAB/BA.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há vício no acórdão quanto à fundamentação sobre a abusividade da taxa de juros (embargos de declaração do banco) e se há contradição na fixação dos honorários sucumbenciais (embargos de declaração da parte autora), de modo a justificar o acolhimento dos aclaratórios com ou sem efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração opostos pelo banco não foram conhecidos por vício formal decorrente de erro de cadastramento não sanado após intimação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram conhecidos, mas rejeitados, pois a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico é compatível com o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

5. A Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente orientador e não vincula o julgador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. A inexistência de vício de contradição ou omissão no acórdão embargado inviabiliza a via dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração opostos pelo BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A não conhecidos. Embargos de declaração opostos por TELMA VARJÃO SILVA conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se conhece dos embargos de declaração interpostos com vício formal não sanado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. É válida a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico da parte, sendo a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil instrumento de referência não vinculativo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0546343-52.2018.805.0001,
figurando como Embargante e embargados, reciprocamente,
TELMA VARJÃO SILVA E BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração opostos pelo BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (ID81080725) e
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por TELMA VARJÃO SILVA (ID81323583), nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça